Tribunal: STF
Processo: ARE 665657
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil e Trabalhista. Interpretação do sentido e alcance do título executivo. Limites objetivos da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.